Tribunal: TJDFT
Processo: 0014728-02.2008.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) 0014728-02.2008.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA FERNANDA MORAES GONZALES DESPACHO Trata-se de embargos à execução opostos pelo Distrito Federal, execução individual do acórdão proferido no mandado de segurança coletivo n. 7253/97, impetrado pelo SINDIRETA/DF. Os autos retornaram a este Órgão Julgador para nova análise, diante da suposta divergência entre o acórdão do primeiro julgamento e o Tema 435 de repercussão geral do e. STF (AI 842.063). O SINDIRETA/DF apresentou a manifestação de id. 19978459 informando que o recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal se encontra prejudicado, diante da existência de acordo celebrado a respeito dos juros aplicáveis na atualização do débito. Intimem-se as partes para que no prazo de 15 dias se manifestem sobre a informação apresentada pelo SINDIRETA/DF, bem como se persiste o interesse no prosseguimento do processo. P.I. Brasília - DF, 25 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora